Tribunal: TJMT
Processo: 0021695-84.2012.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021695-84.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NILSON PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 314.186.781-04 (APELADO), JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 009.462.351-12 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), KATIELLE AUREA MORIS - CPF: 007.935.281-27 (ADVOGADO), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), EDIVAN MARTINS DA SILVA - CPF: 502.841.851-91 (ADVOGADO), NILZA PEREIRA DE ARAUJO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –

REMESSA NÃO CONHECIDA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO -
RECURSO REMESSA NÃO CONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS e quando o valor da causa é apurado e menor que 1.000 salários mínimos, não cabem remessa necessária.

2 -
O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

que, nos autos da
Ação Previdenciária para Concessão de Aposentadoria por Invalidez ou Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário com Pedido de Antecipação de Tutela nº 0021695-84.2012.8.11.0041
, manejada por
Nilson Pereira de Araújo
, julgou procedente os

pedidos formulado na exordial, nos seguintes termos:

[...]

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, confirmo o provimento antecipatório, e no mérito, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na inicial, determinando a conversão do benefício de auxílio doença para aposentadoria por invalidez, diante da constatação de sua incapacidade definitiva.

Condeno, também, o Requerido ao pagamento das parcelas retroativas do respectivo benefício, respeitada a prescrição quinquenal, ressalto que os juros de mora e correção monetária deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810), que deverão incidir a partir da citação, conforme precedentes do Egrégio STJ, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, § 2º, § 3º e § 8º do CPC/2015.

Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015. Cumpra-se.

[...]

Em suas razões recursais, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
argumenta que a sentença merece reforma,
em relação aos honorários sucumbenciais, uma vez que, por se tratar de uma demanda simples, não seria necessária a fixação da verba honorária em percentual máximo, devendo ser reduzida para o mínimo legal.

Por fim, pugna para que seja provido o presente recurso, a fim de que seja reformada o
decisum
, para fixar a verba honorária em percentual mínimo.

Decorreu o prazo, para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID n. 151521938.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 155494155), manifestou pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de fevereiro 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DO NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
em face da sentença proferida pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que, nos autos da
Ação Previdenciária para Concessão de Aposentadoria por Invalidez ou Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário com Pedido de Antecipação de Tutela nº 0021695-84.2012.8.11.0041
, manejada por
Nilson Pereira de Araújo
, julgou procedente os pedidos formulado na exordial, para converter o benefício de auxílio doença para aposentadoria por invalidez, devido à constatação de sua incapacidade definitiva

No tocante à remessa necessária
, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC.

Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3º do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2º, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

Pois bem.

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos
, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3º, I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
.

10. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos se insere na hipótese do artigo 496, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

que, nos autos da
Ação Previdenciária para Concessão de Aposentadoria por Invalidez ou Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário com Pedido de Antecipação de Tutela nº 0021695-84.2012.8.11.0041
, manejada por
Nilson Pereira de Araújo
, julgou procedente os

pedidos formulado na exordial, nos seguintes termos:

[...]

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, confirmo o provimento antecipatório, e no mérito, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na inicial, determinando a conversão do benefício de auxílio doença para aposentadoria por invalidez, diante da constatação de sua incapacidade definitiva.

Condeno, também, o Requerido ao pagamento das parcelas retroativas do respectivo benefício, respeitada a prescrição quinquenal, ressalto que os juros de mora e correção monetária deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810), que deverão incidir a partir da citação, conforme precedentes do Egrégio STJ, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, § 2º, § 3º e § 8º do CPC/2015.

Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015. Cumpra-se.

[...]

Da análise dos autos, observa-se que o Autor/Apelado ajuizou a presente ação para concessão de do benefício de aposentadoria por invalidez, ou subsidiariamente, ao restabelecimento de auxílio-doença
, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Narra o Requerente que, em
29-9-2009
, sofreu um grave acidente quando deslocava para o trabalho, para exercer a função de montador de móveis, que resultou em diversas lesões, inclusive traumatismo grave.

Sustenta que, diante desses fatos, pleiteou administrativamente a concessão de auxílio-doença acidentário, que restou deferido em 15-12-2009; todavia, foi cessado em 28-03-2012,
quando a partir daí passou a receber somente auxílio-acidente na proporção de 50% da sua remuneração.

Diante da incapacidade laboral, sob o fundamento de não possuir mais condições de trabalhar, interpôs a presente ação, pugnando para que seja concedido a aposentadoria por invalidez.

A perícia médica foi realizada em 19-03-2019 (ID n. 151521927), no qual a
expert
concluiu que o
autor está incapacitado total e permanente para a atividade laboral e para a vida independente desde 29 de setembro de 2009
.

Em seguida, o Magistrado
a quo
, proferiu sentença julgando procedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, insurge a autarquia federal.

Do Apelo da parte requerida

Como consignado anteriormente, e
m suas razões recursais, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
requer
a reforma da sentença,
em relação aos honorários sucumbenciais, uma vez que, por se tratar de uma demanda simples, não seria necessária a fixação da verba honorária em percentual máximo, devendo ser reduzida para o mínimo legal.

Pois bem.

No tocante à condenação honorária, tenho que o Magistrado
a quo
, agiu com equívoco, ao arbitrá-los (
20
% vinte por cento), portanto merece reparos nesse ponto,
porém, diversamente do pugnado no apelo, isso porque, o art. 85, parágrafos 3º e 4º, em vigor desde o dia 18-3-2016, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que, a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.

Dessa forma
,

de ofício
,

retifico parcialmente a sentença, a fim de que
,
os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidado o julgado,
respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO ART. 1º- F DA LEI Nº 9.494/9 - IMPOSSIBILIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF - CONDENAÇÕES JUDICIAIS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.
Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 3o, I a V, e no § 4o, II, do CPC.

(TJ-MT 00050063320108110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 5/7/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/7/2022) [Destaquei]

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

De ofício
, retifico o ato sentencial
, para excluir por ora o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, e determinar que sejam definidos quando liquidado o julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023